Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-43.2022.8.11.0107
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA “CITRA PETITA” – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC, a sentença deve apresentar uma fundamentação precisa, livre de obscuridades e/ou contradições, analisando detalhadamente os fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelas partes litigantes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-43.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), PRICILA DA SILVA GUOLLO - CPF: 021.199.581-90 (APELANTE), FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
–

NULIDADE
D
A
SE
NTENÇA
“CITRA PETITA”
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC, a sentença deve apresentar uma fundamentação precisa, livre de obscuridades e/ou contradições, analisando detalhadamente os fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelas partes litigantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Assis
Junio

Guollo
e Outros
em face de sentença, proferida nos autos dos Embargos
a
Execução opostos em desfavor de
Banco do Brasil
, que julgou improcedentes os pedidos da pretensão inicial, bem como condenou a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios arbitrados em
10
% sobre o valor atualizado da causa
.

Em síntese, os apelantes
sustentam em todo o teor do recurso que o magistrado singular não enfrentou todas as teses trazidas nos embargos.

Buscam
o

acolhimento d
a
s
preliminar
es
aventada
s

nos autos originários, quais seja

a inépcia da inicial e
da
ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
do título executivo,
sob o argumento de que não fora juntada pelo executado a cédula de crédito rural originária do débito
em análise.

Alega
m
a ocorrência do cerceamento de defesa,
ante a não
realização de perícia técnica contábil

com determinação ao
a
pelado para juntada de extratos
bancários
completos
da conta corrente
acerca das operações
discutidas,
“
para demonstrar de forma cabal e através de perito de confiança do Douto Magistrado, o que vinha sendo alegado pelos apelantes.
”

No mérito
,
pugnam o
reconhecimento do excesso de execução e da
concessão de prorrogação do débito de acordo com as normas do Manual de Crédito Rural e demais reflexos a serem respeitados acerca da cédula de crédito rural n. 401938-1 que originou o débito
subjudice
.

Nas
contrarrazões
apresentadas
em Id.
207833283
,
o apelado arguiu a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pugnou pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte
apelada
em suas contrarrazões sustenta a preliminar de não conhecimento do recurso, pela falta de
dialeticidade
, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da
sentença.

Razão não lhe
assiste.

Isto porque, restou evidente que o apelante se insurge contra a sentença, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser
conhecido.

Aliás, esse é o entendimento
jurisprudencial,

in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA NA UC DO APELANTE– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao
princípio da
dialeticidade
recursal.
2. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada
corretamente.
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso
posto,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como
voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– CITRA PETITA
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eg
régia Câmara:

Os apelantes em suas razões recursais sustentam

que a sentença recorrida não examinou integralmente o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial e que, apesar das diversas ilegalidades apresentadas
, nem todos os argumentos e provas foram considerados pela sentença.

Razão assiste aos apelantes
.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Na
origem, o apelado propôs a ação de execução de título extrajudicial em face do
s
apelante
s
, distribuída sob o n.
1000148-49.2021.8.11.0107
, visando receber a quantia referente
à Cédula de Crédito Bancário
n. 492.102.663 celebrada em favor do
s
embargante
s
, no
valor original de R$ 385.110,48, que,

posteriormente a celebração de
aditivo de retificação e ratificação
da
operação
,
o emitente se confessou devedor do montante de R$ 429.798,10.

Desse modo, baseando-se no
inadimplemento
, na legislação aplicável a espécie (Lei n.
10.931
/2004
e dispositivos do Código Processual Civil)
, bem como pela Cláusula de Vencimento Antecipado, o
e
xequente
sustenta que
se tornou
credor da parte
e
xecutada na quantia de R$ 610.603,86 (Seiscentos e dez mil seiscentos e três reais e oitenta e seis centavos), incluídos os encargos pela mora previstos no referido título de crédito
.

Instrumentalizou a ação de execução com cédula de crédito
bancário, aditivo e memória de
cálculo
.

Devidamente citado, o executado apresentou os embargos de execução, ora posto em julgamento, aduzindo
preliminarmente a inépcia da inicial, com fulcro no art.
319, III do CPC
, ante a não comprovação d
a origem do débito executado
(
Cédula Rural Pignoratícia
)
, bem como porque

os documentos juntados pelo embargado contêm
uma série de irregularidades e divergências
(I)
.

Ainda, em preliminar, sustenta a
falta dos requisitos de liquidez, certeza
e exigibilidade dos documentos
de crédito
, ante ao não cumprimento do art. 798, I “a” a “d” e
parágrafo único, incisos I a V,
do CPC, sob o argumento de que a ação não foi
instruída com contrato
s desde a origem do débito, bem
como
ante a ausência dos
extratos bancários da conta corrente pelas quais passaram as

operações
(II).

No mérito, sustenta que o débito em execução possui natureza de crédito rural já que originada da
Cédula Rural Pignoratícia de no 40/01938
–
1, sendo,
portanto,
submetida à legislação e normativas especiais atinentes ao setor agro, principalmente no que se refere aos encargos e taxas praticadas,
que se diferem do
mero crédito comercial
(III)
.

Assevera que independente da origem do débito, a aplicação da legislação agrária mostra-se pertinente porquanto a
destinação
dos valores em discussão foi
para custeio de produção rura
l
(IV)
.

Após relatar
toda a evolução
do débito
e defender a aplicação das
cláusulas dispostas
na
Cédula Rural Pignoratícia de no 40/01938 – 1

acerca do inadimplemento
, os embargantes
pugnam
a

p
rorrogação do débito exequendo, e não sua
renegociação,
bem como
insurge-se
contra os encargos,

sob pena de
desvirtuar a

natureza de crédito rural para
obtenção de lucro indevido pelo embargado
(V)
.

Por fim, seguindo os parâmetros
da cédula rural pignoratícia originária

no 40/01938 – 1,
afirma existência de excesso de execução no valor de
R$ 179.467,81
, bem como assevera estar amparado pela
garantia
de prorrogação de dívida
assentada no
Manual de Crédito Rural 2.6.4 e
ainda no Artigo 4o, Parágrafo Único, da Lei no 7.843/1989
(VI).

Pois bem.
Como cediço, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença
ultra petita
), aquém do pedido (decisão citra petita) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).

Com efeito
, com a prolação da sentença há aplicação ao caso concreto das normas abstratas atinentes à matéria posta sub judice.

Além disso, para o reconhecimento da validade da decisão, é necessário que a sentença, além de cumprir os requisitos essenciais previstos no art. 4
89 do CPC
, contenha fundamentação clara e precisa, sem obscuridades ou contradições.

Portanto, compete ao magistrado analisar de forma fundamentada todas as questões apresentadas pelas partes, desde que não haja interdependência entre as matérias, pois, nesse caso, o deferimento ou indeferimento de uma pode influenciar ou prejudicar o julgamento da outra.

No caso, e
m detida e
m detida análise dos autos, nota-se que, de fato, a sentença, a teor de sua fundamentação, não decidiu todas
as questões trazidas a debate
.

Isso porque,
verifico que
ao julgar improcedente o pedido inicial,
o juiz singular
não se pronunciou quanto ao
s
seguinte
s
tema
s
debatido
s
na exordial:
preliminares de inépcia da inicial e ausência
da
ausência dos requisitos de certeza, liquidez e e
xigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n.
492.102.663
e aditivo
, bem como da possibilidade de revisão de
eventuais
contratos anteriores que originou o crédito exequendo em sede de embargos
a
execução e, em caso positivo,
definir qual
o título e respectiva
base
legal
interpretativa, já que dependendo da natureza contratual, se eminentemente comercial ou rural, as legislações aplicáveis
às
espécies são diferentes
, inclusive
benefícios e garantias específicas da Cédula de Crédito Rural que não são aplicáveis à Cédula de
Crédito Bancário.

Outrossim, além da sentença deixar de enfrentar as supracitadas
questões
trazidas pelo
s
embargante
s
, o juízo relatou apenas as teses do exequente formuladas nos autos executivo,
que
diga-se
de passagem não citou em nenhum momento a existência de cédula de crédito rural,

todavia, durante a sua fundamentação,
o magistrado
nominou
o crédito em execução como se fosse uma cédula
de crédito
rural
mas
com o númer
o da cédula de crédito bancário e utilizou-se da legislação aplicável aos créditos rurais.

Ou seja,
a sentença também padece de obscuridade ao confundir a natureza do título executivo, referindo-se a ele como cédula de crédito rural, quando o número indicado corresponde a uma cédula de crédito bancário, e aplicando indevidamente a legislação dos créditos rurais. Essa incongruência na fundamentação gera dúvidas sobre a correta identificação e qualificação do título em execução, o que é essencial para a definição das normas aplicáveis e para assegurar a legalidade e regularidade do procedimento executivo.

Desse modo, s
obreleva assinalar, não há como reconhecer que a questão er
a interdependente com o que foi tratado na sentença, pois os pedidos formulados e as preliminares arguidas deveriam ter sido
analisados
com fundamentação específica e pormenorizada.

Nessa linha, se o provimento hostilizado não analisa todos os pontos suscitados nos autos, incorre em vício
citra petita
,

pois o
Juiz
a quo
não pode se eximir de se manifestar a respeito de alegações capazes de
afetar o julgamento d
a execução se procedentes,
implicando em negativa de prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – OMISSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E POSSIBLIDADE DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE ALONGAMENTO OU PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA OMISSA – “CITRA PETITA” – NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
[...]
3
. A questão relativa ao alongamento ou prorrogação de dívida rural, que poderia implicar a desconstituição da mora do embargante, não foi objeto de apreciação pela sentença. Não foi observado o princípio da congruência (art. 492 do CPC). Em consequência, a sentença é ‘citra petita’, vício que a torna passível de anulação.
4. A Cédula de Crédito Rural é título de crédito destinado a fomentar a produção agrícola no país, e, por essa razão social relevante, sofre grande dirigismo contratual. Então, diante da presença de normas de ordem pública, é importante que o pedido referente ao alongamento ou prorrogação da dívida seja apreciado pelo Juízo “a quo”, inclusive, com a possibilidade de se produzirem provas acerca da alegação, caso entenda-se pela pertinência delas. 5. Não cabe a apreciação do pedido omisso em sede de apelação uma vez que a causa não se encontra madura, haja vista a necessidade de se abrir às partes a oportunidade de requerer e, eventualmente, produzir provas. 6. A sentença deve ser anulada e o processo, devolvido ao Juízo de Origem para que se faculte a especificação das provas pelas partes, em observância aos princípios constitucionais do direito de acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incis
os XXXV e LV, ambos da CF/88).
(N.U 1007401-95.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
(destaquei)

Com essas considerações
,
dou provimento ao recurso para
acolh
er
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita
, devendo outra sentença ser proferida com o enfrentamento
das
questões
postas em juízo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024